Tribunal: STF
Processo: MS 37738
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado por Clovis Fernandes de Oliveira em face de decisão proferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes na Pet 7.755, de Relatoria de Sua Excelência, ao que suspendeu o trâmite dos processos correlatos à matéria em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST) em sistemática de IRDR, inclusive as ações rescisórias.
    Eis o teor de excerto da decisão do Eminente Ministro:
    “Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º).
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada.
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”
    Antes disso, o então Vice-Presidente do STF, o Ministro Dias Toffoli, concedera tutela provisória incidental para obstar o trâmite de processos correlatos a tema deduzido no TST, nos seguintes termos:
    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.
    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão.
    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado.
    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos.
    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado.
    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida (artigo 987, § 1º do CPC).
    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05).
    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão.
    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST.
    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs n. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.”
    Na exordial, o impetrante alega que o ato coator sobrestou inúmeros feitos que tramitam perante da Justiça do Trabalho, desde 06.08.2018, muitos dos quais estão em fase de execução da sentença ou com o trânsito em julgado, sem que tenha ocorrido o julgamento do mérito da matéria pelo STF. 
    Sendo assim, cabia-lhe apenas impetrar o presente mandamus em face da decisão do indigitado Ministro, vez que a pendência da situação seria ofensivo ao seu direito a receber verbas trabalhistas da Petrobras, reconhecido em ação própria transitada em julgado em 21.04.2017. Isso porque o prazo decenal para ajuizamento de ação rescisória findou-se em 21.04.2019, sendo irrecorrível no âmbito da Justiça do Trabalho. Igualmente, suscita afronta ao seu direito adquirido, à coisa julgada e à natureza alimentar da verba vindicada.
    Requer que seja sustada a eficácia do sobrestamento determinado na Pet 7.755, inclusive em sede liminar.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já se encontra em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    É o relatório.
    De saída, verifico que o art. 23 da Lei 12.016/2009 preconiza extinguir-se o direito de ação mandamental no prazo decadencial de 120 dias. Conforme decorre das próprias asserções do impetrante, o Ministro Vice-Presidente concedeu tutela provisória em 27.07.2018, sendo essa decisão ratificada pela autoridade coatora em 13.08.2018. Desde então, pendem de julgamento agravos regimentais interpostos nas datas de 14.08.2018 e 27.08.2018.
    Ademais, cuida-se de entendimento cristalizado na Súmula 632 do STF a constitucionalidade da fixação em sede legal do prazo decadencial em writ, in verbis: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”
    A jurisprudência do STF é no sentido de que o prazo decadencial do direito de ajuizar o mandamus se inicia “a partir da data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS 21.167/DF-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95). 
    Protocolado e autuado em 03.03.2021, é premente convir que pereceu o direito do impetrante à via mandamental, tendo em vista o transcurso há muito do prazo decadencial na espécie.
    Mesmo que assim não fosse, verifico que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional deve ser interpretado de forma excepcional, o que se constata somente diante da presença de teratologia ou de flagrante ilegalidade cometida pela autoridade impetrada.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 
    No caso dos autos, resta ausente a teratologia exigida no repertório jurisprudencial, pois a autoridade coatora limitou-se a aplicar a regência processual aplicável à sistemática de repetitivos na Justiça do Trabalho, nos termos dos artigos 896-C da CLT e 987 do CPC.
    Não há reparos a fazer, portanto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, com prejuízo da liminar.
    Comunique-se o teor da presente decisão ao Ministro Relator da Pet 7.755, à Presidência do TST e ao Relator dos Incidentes de Recursos Repetitivos pertinentes, no TST.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente